Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE POR IDADE EM PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA ATUARIAL. FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA 1.016/STJ. METODOLOGIA DE ACORDO COM O TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DAQUILO QUE NÃO FOI PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil não contempla expressa previsão de cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a fixação da verba honorária na liquidação quando restar configurada litigiosidade excessiva entre as partes litigantes que prolongue a atuação de seus patronos. 1.1. In casu, o procedimento de liquidação assumiu ampliada litigiosidade, possibilitando a fixação da verba honorária. 1.2. Tendo em vista que a decisão que homologa a liquidação de sentença não é de natureza condenatória, resta atraída a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
2. De acordo com colendo Superior Tribunal de Justiça, “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão #variação acumulada#, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016/STJ). 2.1. Para alcançar o percentual concluído no laudo, a perícia utilizou “...o critério de uma média aritmética ponderada considerando os reajustes anteriores praticados, por faixa etária, sendo o peso de cada faixa fixado como a idade inicial de cada uma dessas faixas”, para alcançar o percentual concluído no laudo. 2.2. A segregação de riscos, sinistralidade, variação do custo e efeitos inflacionários, restaram observados pela perícia. Por outro lado, aspectos atuariais, custos assistenciais e elementos próprios da gestão interna do plano de saúde não foram suficientemente comprovados nos autos pela operadora de saúde, nem foram apresentados cálculos de variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo do plano, para desqualificar a conclusão pericial. 2.3. O mero descontentamento com o laudo produzido nos autos não é suficiente para desconstituir as conclusões obtidas pelo ilustre perito judicial. As questões apontadas pelas partes litigantes foram adequadamente esclarecidas pelo expert, estando a perícia adequada e consoante com o título que fundamenta a liquidação.
3. A exequente confirma o cancelamento do plano no dia 17/10/2023, mas não elenca comprovante de pagamento da respectiva mensalidade para legitimar a diferença a restituída. Logo, não existindo direito ao ressarcimento daquilo que não foi indevidamente pago (ou comprovadamente pago), deve ser afastado o valor relativo à diferença do mês de outubro de 2023 da liquidação do julgado.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.